Tribunal: TJMT
Processo: 1004749-59.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1004749-59.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Gloria.
Recorrente: Vanessa Karoline de Jesus Ferreira.
Recorrida: Claro S.A.
Data do Julgamento: 11/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - SERVIÇOS DE TELEFONIA - COBRANÇAS INDEVIDAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2- O contrato faz lei entre as partes e o preço avençado deve ser devidamente respeitado pelos pactuantes (pacta sunt servanda).
3- Havendo alegação de cobranças de serviços não contratados, cabe ao prestador do serviço à prova da contratação. Não havendo prova nesse sentido, presume-se que a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito.
4- Configurada está à falha na prestação do serviço, decorrente da cobrança indevida e a tentativa frustrada de solução administrativa.
5- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004749-59.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VANESSA KAROLINE DE JESUS FERREIRA - CPF: 049.203.581-48 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - SERVIÇOS DE TELEFONIA - COBRANÇAS INDEVIDAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS -
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA
-
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
-
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2-

O contrato faz lei entre as partes e o preço avençado deve ser devidamente respeitado pelos pactuantes (
pacta sunt servanda
).

3-

Havendo alegação de cobranças de serviços não contratados, cabe ao prestador do serviço à prova da contratação. Não havendo prova nesse sentido, presume-se que a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito.

4-

Configurada está à falha na prestação do
serviço
, decorrente da
cobrança indevida e a tentativa frustrada de solução administrativa.

5-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020